Tribunal: TJMT
Processo: 1025041-84.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025041-84.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WANDERSSON BASTOS DOS REIS - CPF: 019.567.632-79 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), WANDERSSON BASTOS DOS REIS - CPF: 019.567.632-79 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E DESPROVEU O RECURSO DE WANDERSSON BASTOS DOS REIS.

E M E N T A

PROCESS
O No: 1025041-84.2024.8.11.0015

RELATOR:
DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

APELANTE(
S): AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e WANDERSSON BASTOS DOS REIS

APELADO(
S): OS MESMOS

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE SEGURO. VENDA CASADA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a nulidade da cláusula contratual que previa a cobrança de seguro no âmbito da Cédula de Crédito Bancário no 12273339/00616842600, condenando a requerida à repetição do indébito em dobro, com liquidação por arbitramento, e indeferindo os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a revogação da justiça gratuita concedida ao consumidor; (
ii
) estabelecer se são válidas as cláusulas contratuais relativas a tarifas de avaliação, registro e serviços de terceiros; (
iii
) determinar se é válida a cláusula de seguro embutido e, sendo nula, se a repetição do indébito deve ser em dobro ou simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe ao impugnante da justiça gratuita comprovar, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC. Ausente prova de alteração da situação econômica do autor, mantém-se o benefício.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Tema 958), desde que os serviços sejam efetivamente prestados e não onerosos em excesso, o que se verificou no caso concreto.

A cláusula que previa a cobrança de seguro configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento fixado no Tema 972/STJ, diante da ausência de manifestação livre do consumidor e da impossibilidade de escolha da seguradora.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé, o que não restou evidenciado nos autos, sendo devida a devolução simples dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de WANDERSSON BASTOS DOS REIS desprovido. Recurso de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita mantém-se quando não demonstrada, pela parte impugnante, a alteração da condição financeira do beneficiário.

É válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato quando efetivamente prestadas e sem onerosidade excessiva.

Configura venda casada a inclusão compulsória de seguro em contrato bancário, sem opção de escolha do consumidor.

A restituição dos valores pagos indevidamente, em ações revisionais, deve ocorrer na forma simples quando não comprovada má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, VIII; 39, I; 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 958,
REsp
1.578.553/SP; STJ, Tema 972,
REsp
1.639.259/SP; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.316.734/RS; STJ,
REsp
1.255.573/RS; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e WANDERSSON BASTOS DOS REIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada por
WANDERSSON BASTOS DOS REIS
em desfavor de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a nulidade da cláusula contratual que previa a cobrança de seguro no âmbito da Cédula de Crédito Bancário no 12273339/00616842600, condenando a requerida à repetição do indébito em dobro, com liquidação por arbitramento, e indeferindo os demais pedidos.

A Apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. sustenta, preliminarmente, que deve ser revogado o benefício da justiça gratuita
concedido ao Apelado por ausência de comprovação de hipossuficiência. No mérito, alega a regularidade da contratação, especialmente no tocante à cobrança do seguro e das tarifas bancárias, defendendo que os encargos foram devidamente pactuados e prestados, inexistindo ilegalidade.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

O Apelado WANDERSSON BASTOS DOS REIS apresenta suas contrarrazões em ID.
272062424
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Apelante WANDERSSON BASTOS DOS REIS, por sua vez, também interpôs recurso, sustentando que a sentença não apreciou integralmente os pedidos relativos à nulidade de outras cláusulas contratuais abusivas, como as tarifas de registro, avaliação e serviços de terceiros, além de pleitear a condenação da requerida à repetição em dobro de todos os valores pagos indevidamente a esse título. Requer, ainda, a redistribuição das custas e a majoração dos honorários advocatícios.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade das demais cláusulas impugnadas, determinar a repetição em dobro dos valores cobrados e majorar os honorários advocatícios.

A Apelada AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. apresenta suas contrarrazões em ID.
272062426
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S): AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e WANDERSSON BASTOS DOS REIS

APELADO(
S): AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e WANDERSSON BASTOS DOS REIS

VOTO
-PRELIMINAR

Justiça Gratuita

O Apelante,
Aymoré
Crédito, em sede preliminar,
impugna a concessão da justiça gratuita ao Apelado
, sob o argumento de que este não teria se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência econômica nos autos.

Contudo, ao revisitar os autos, constata-se que a justiça gratuita
foi devidamente deferida em primeiro grau
. Nessa hipótese, conforme entendimento consolidado,
cabe ao impugnante o ônus de demonstrar a capacidade financeira do beneficiário
, de forma inequívoca, a fim de afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, conforme preconizado nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta que os elementos da própria contratação evidenciariam a inexistência de hipossuficiência. No entanto,
tais dados já integravam os autos desde o ajuizamento da ação
, ocasião em que a análise da condição econômica do Apelado foi devidamente realizada pelo juízo de origem, com base nos mesmos fundamentos ora reiterados. Assim, não se trata de
fato
novo
ou alteração superveniente da situação financeira do Apelado que justifique a revogação do benefício.

Ademais, os
documentos acostados à inicial
, notadamente a
declaração de imposto de renda
e a
cópia da carteira de trabalho
, reforçam a condição de hipossuficiência do Apelado,
justificando plenamente a manutenção da gratuidade da justiça
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA

GRATUITA
. PRESSUPOSTOS PRESENTES. PUBLICIDADE DE FATOS OFENSIVOS. LIMITES RESPEITADOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo alegação de
hipossuficiência
financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da
justiça

gratuita
devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para
comprovar
sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
No caso de
impugnação
, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício
.
Justiça

gratuita
mantida. 2. A liberdade de imprensa e de opinião, bem como o acesso à informação, são direitos fundamentais, assegurados pela Constituição Federal. Todavia, as matérias veiculadas pelas empresas jornalísticas, as informações fornecidas pelos entrevistados e as postagens em redes sociais devem: a) respeitar o direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas envolvidas; e b) veicular notícias de fatos verdadeiros e de interesse público, sem cometer excessos. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do
CPC.

(
N.U 1004574-61.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)
(grifei)

Todavia, o Apelado não apresenta qualquer comprovação de que o
Apelado
alterou sua situação financeira e que tem condições de arcar com as custas processuais.

Dessa maneira,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e WANDERSSON BASTOS DOS REIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada por
WANDERSSON BASTOS DOS REIS
, que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a nulidade da cláusula contratual que previa a cobrança de seguro no âmbito da Cédula de Crédito Bancário no 12273339/00616842600, condenando a requerida à repetição do indébito em dobro, com liquidação por arbitramento, e indeferindo os demais pedidos.

Em suas razões recursais, a instituição financeira defende a validade do contrato, alegando a regularidade da cobrança do seguro e das demais tarifas e encargos financeiros.

Já o Apelante WANDERSSON BASTOS DOS REIS busca a reforma da sentença para que seja reconhecida também a nulidade de outras cláusulas abusivas, especialmente aquelas relacionadas às tarifas de registro, avaliação e serviços de terceiros, bem como a devolução em dobro de todos os valores pagos a esse título. Requer, ainda, a redistribuição das custas processuais e a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por WANDERSSON BASTOS DOS REIS em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., visando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas, notadamente
aquelas referentes
à cobrança de seguro, tarifas bancárias e encargos não especificados, com restituição dos valores pagos indevidamente.

No caso em exame, o autor celebrou com a requerida Cédula de Crédito Bancário no 12273339/00616842600, com o objetivo de financiar a aquisição de um veículo automotor no valor total de R$ 62.900,00. Para tanto, efetuou o pagamento de entrada no montante de R$ 22.900,00, sendo o valor restante, de aproximadamente R$ 41.494,00, objeto de financiamento junto à instituição financeira.

O contrato foi celebrado com a previsão de pagamento em 48 parcelas mensais no valor de R$ 1.515,79, com incidência de taxa de juros remuneratórios fixada em 1,90% ao mês. Além disso, o contrato incorporou no montante financiado diversas tarifas e encargos, entre eles valores relativos a seguro, serviços de terceiros, avaliação do bem e registro de contrato, que somaram R$ 5.697,21.

A sentença reconheceu a abusividade apenas da cláusula que previa a cobrança do seguro, declarando sua nulidade, determinando a devolução em dobro dos valores pagos a esse título e julgando improcedentes os demais pedidos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Realizada esta breve consideração, passo a análise dos recursos.

RECURSO
DE
WANDERSSON BASTOS DOS REIS

Tarifas

No que tange
à ilegalidade da
s
tarifas de
avaliação do bem
e de
registro do contrato
, sem razão o apelante. Isso porque, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 958, do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança das referidas tarifas só seria abusiva caso fosse por serviço não efetivamente prestado ou em montante excessivamente oneroso, o que não é o caso.

Conforme consta dos autos, o veículo
está
efetivamente registrado no órgão de trânsito e, ademais, quanto à avaliação do bem, constata-se que foi efetivada pela apelada, de acordo
o laudo de avaliação juntado em
ID
.

272062405
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA
–
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 –
RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos
. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto
.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o
REsp
n. 1251331-RS, é válida a
pactuação
da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566
).-

(N.U 1004129-10.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Sobre

T
axa de
C
adastro
(TC)
o STJ definiu sobre a sua legalidade no
REsp
1255573/RS, sob o rito dos repetitivos
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96)
era válida a
pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)
(
REsp
1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (
grifo nosso
)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira
.
”

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período
(
R$ 930,00
-
1,97%
).

Por conseguinte, ausentes as ilegalidades apontadas, neste tópico o
decisum
não merece reforma.

RECURSO DE
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

No que tange à legalidade das tarifas, a análise já exposta
acima
revela-se suficiente, razão pela qual
assiste razão ao recorrente neste ponto
,
inexistindo necessidade de reforma da sentença
, que corretamente reconheceu a
regularidade da cobrança
.

Seguro

A parte Apelante
defende a legalidade da cobrança do seguro no contrato em exame.

No tocante ao seguro o STJ, no julgamento do repetitivo
REsp
n. 1639259/SP, tratou sobre a sua legalidade da seguinte forma:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESADE PRÉ-GRAVAME.VALIDADENOS CONTRATOSCELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTODA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃODA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(
REsp
1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018). (
grifo
nosso)

Desse modo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor
manifestar
interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Apesar dos argumentos do banco
Apelante
, não se depreende do conjunto fático-probatório dos autos que foi dada ao
Apelado
a opção de contratar o “Seguro
Prestamista
”
e o “Seguro Acidente Pessoal”
distribuído nas parcelas, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, no caso, é de adesão, conforme visto no contrato apresentado (ID. 272062400
).

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente a consumidora teve a possibilidade de escolher, por exemplo, a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito da busca pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

Assim, deve ser reconhecida ilegalidade da co
ntratação do seguro prestamista e seguro acidente pessoal.

Repetição de indébito

No que se refere à devolução em dobro dos valores, entendo que é necessário a comprovação da má-fé praticada, o que não restou evidenciada no caso concreto, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.MONTEPIO CONVERTIDOEM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFOÚNICO, DO
CDC. NECESSIDADEDE COMPROVAÇÃODA MÁ-FÉ.
HIPÓTESE,NO
CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2
.
No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples
. 3. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTATURMA, Data de
Publicação:DJe
19/05/2017). (
grifo
nosso)

Desse modo, os valores a serem restituídos deverão ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé

Da mesma forma, é pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Dessa forma, configurada a ilegalidade da cobrança referente ao seguro, porém inexistindo comprovação de má-fé e se tratando de ação revisional, a restituição deve ser realizada na forma simples, motivo pelo qual entendo pela reforma da sentença neste ponto.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação interposto por
RECURSO DE WANDERSSON BASTOS DOS REIS

e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
ato contínuo, conheço do recurso interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para
afastar a devolução em dobro dos valores referente a contratação dos seguros
.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso
tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da
condenação.”
(
grifo
nosso)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025